Tribunal: TJES
Processo: 5000642-71.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000642-71.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN LEO PAIVA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. HONORÁRIOS READEQUADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por passageiro contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por atraso de voo, fixando danos morais em R$ 2.000,00, com juros de 1% desde a citação e honorários em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais; (ii) o termo inicial dos juros moratórios; (iii) a adequação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, e o atraso de voo que enseja perda da conexão e chegada no destino após mais de 12 horas, sem justificativa idônea, configura falha na prestação do serviço, ainda que tenha havido assistência parcial ao consumidor.

4. O dano moral é configurado diante do expressivo tempo de espera e dos transtornos causados ao passageiro, extrapolando os meros dissabores da vida cotidiana.

5. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se insuficiente frente à gravidade do abalo e deve ser majorado para R$ 5.000,00, conforme precedentes.

6. Os juros moratórios devem incidir desde a citação, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária.

7. Os honorários advocatícios devem ser elevados para 20% sobre o valor da condenação, por melhor atender à complexidade e ao tempo de tramitação da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para majorar os danos morais para R$ 5.000,00, fixar os juros moratórios desde a citação à taxa SELIC e readequar os honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação.

Tese de julgamento
:
1. O atraso de voo que enseja perda da conexão e chegada no destino após mais de 12 horas do programado, sem justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Os juros de mora em indenização contratual incidem desde a citação, sendo aplicável exclusivamente a taxa SELIC.
3. Os honorários sucumbenciais devem ser adequados para assegurar justa remuneração ao trabalho do advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 85, § 2º, e 85, § 11; Código Civil, art. 944.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000642-71.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN LEO PAIVA
Advogado do(a) APELANTE: THAISE FRANCO PAVANI - SP402561
APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Advogado do(a) APELADO: FABIO RIVELLI - ES23167-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
Renan Leo Paiva
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Anchieta/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de
TAM Linhas Aéreas S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação até o arbitramento, quando então passaria a incidir exclusivamente a taxa SELIC e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
que o valor fixado a título de indenização por danos morais é irrisório e não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, requerendo sua majoração para R$ 10.000,00;
ii)
que os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ;
iii)
que os honorários advocatícios, fixados sobre o valor da condenação, resultaram em quantia irrisória, requerendo sua fixação pelo percentual máximo ou por equidade, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
Renan Leo Paiva
em face de
TAM Linhas Aéreas S/A
, na qual o autor relata que sofreu
atraso superior a 12 horas
em voo contratado com a ré, partindo de Maceió com destino a Vitória, com conexão em São Paulo.

O autor sustenta que, embora tenha sido oferecida hospedagem, a situação comprometeu completamente sua programação pessoal e compromissos previamente agendados, tendo ocasionado angústia, desgaste físico e transtornos emocionais que extrapolam os meros dissabores da vida cotidiana.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00
, com juros legais desde a citação até o arbitramento, quando então incidiria exclusivamente a
taxa SELIC
, além de condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação
.

Pois bem. O caso dos autos revela típica relação de consumo, em que apelante e apelada se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor descritas nos arts. 2º e 3º do CDC. Assim, eventual responsabilidade por fato do serviço deve ser apurada em sua forma objetiva, na forma do art. 14, da Lei 8.078/90:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Embora haja previsão específica sobre transporte no art. 737 Código Civil, que admite o atraso em razão de motivo de força maior como causa excludente da responsabilidade do transportador, é certo que o dispositivo não se aplica a eventuais problemas técnicos na aeronave, como narrado pela recorrida (manutenção não programada da aeronave), pois estão ligados à própria atividade empresarial e não podem ser passados ao consumidor.

Com efeito, a ocorrência de reestruturação da malha aérea

não pode ser causa de excludente da responsabilidade civil da companhia demandada, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, não sendo suficiente para afastar o dever de indenizar.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência do STJ é farta no sentido de preservar o instituto e não relegá-lo a quaisquer hipóteses, mas somente àquelas situações em que de fato haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1655212 SP 2017/0035891-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019

Especificamente quanto à responsabilidade das companhias aéreas, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que o dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo
não é presumido
, devendo ser demonstrado pelo consumidor o efetivo prejuízo extrapatrimonial sofrido, para fins de ser indenizado. Vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO.
DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO
. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).
3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TRANSPORTE ÁEREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. SÚMULA 283 E 284 STF.
1. Em caso de atraso de voo em viagem internacional, é necessário aferir, à luz do caso concreto, a presença de elementos que configurem a lesão moral (REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)
[...] 2. Inviável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmulas n. 283 e 284/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Ainda segundo a referida Corte Superior,
“as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”
(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

Ocorre que a Resolução n. 141/2010, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, que considera o limite de 04 (quatro) horas como tempo máximo razoável para espera do passageiro em caso de atraso nos voos pelas companhias aéreas, a partir do qual se configura abalo moral passível de compensação indenizatória.

No caso dos autos, como relatado, o atraso de aproximadamente 12 horas supera o limite de razoabilidade fixado pela Resolução n. 141/2010 da ANAC, que estabelece a marca de quatro horas como patamar para configuração de prejuízo moral indenizável, ainda que a empresa aérea tenha prestado assistência parcial. O tempo excessivo de espera, aliado ao fato de que a ré não comprovou qualquer justificativa robusta e documentada que elidisse sua responsabilidade, evidencia transtorno significativo ao consumidor.

Dessa forma, entendo que a indenização arbitrada no valor de R$ 2.000,00 não se mostra compatível com a extensão do dano sofrido, tampouco com os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação, devendo ser majorada para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, conforme precedentes desta Câmara em casos análogos.

Em caso semelhante, já restou decidido neste e. TJES:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por MARCELO GODINHO ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. O autor sustenta que o atraso de mais de 11 horas em sua viagem, causado por manutenção não programada, caracterizou falha na prestação do serviço e resultou em transtornos significativos, incluindo a perda de compromissos profissionais e assistência inadequada. Pleiteia a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o atraso superior a 11 horas no voo do apelante, causado por manutenção não programada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. O cancelamento do voo por manutenção preventiva não exime a empresa de sua responsabilidade, pois trata-se de risco inerente à atividade empresarial, devendo ser gerenciado sem prejuízo ao consumidor. O atraso superior a 11 horas extrapola o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, pois acarreta transtornos significativos ao passageiro, incluindo impactos na sua programação pessoal e profissional. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo justa compensação ao ofendido sem gerar enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 944 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado à compensação dos danos sofridos e atende à função pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O atraso excessivo de voo, superior a 11 horas, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não sendo excludente de responsabilidade a alegação de manutenção preventiva ou problemas operacionais. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5035026-34.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 11/Mar/2025)

Quanto aos consectários legais da condenação, esclareço que, em se tratando de indenização por danos morais que tenha origem em relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável apenas a taxa SELIC, a qual não admite cumulação com correção monetária (TJES; APL 0000826-13.2010.8.08.0055; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 28/06/2016; DJES 05/07/2016).

Também reputo merecer reforma os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais ficam readequados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, fixando-se os juros de mora desde a citação, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC, e elevando os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.